Tribunal: STF
Processo: ARE 1425222
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC) contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Inconformismo contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Afastamento da tese da inexigibilidade da inclusão das contribuições de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS - Observância ao entendimento do C. STJ e desta E. Corte de Justiça - R. Decisão mantida. 



    Recurso improvido.” (e-doc. 19, p. 2).  



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXII, 145, § 1º, 150, inc. IV, e 155, inc. II e § 2º, da Constituição da República. Sustenta que os valores referentes às contribuições ao PIS e Cofins não podem integrar a base de cálculo do ICMS. Pugna, ao final, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 28, p. 11).  



    É o relatório.  



    Decido.   



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos-probatórios carreados aos autos. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pela FESP, rejeitada em Primeiro Grau.



(...)



    Nesse contexto, verifica-se que as questões debatidas satisfazem os requisitos de admissibilidade desse procedimento excepcional incidente à execução fiscal. 



    De fato, quanto ao PIS/COFINS, a questão não é nova nesta C. Corte de Justiça que tem adotado o entendimento pacificado pelo C. STJ segundo o qual é legitima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual, uma vez que se trata de mero repasse econômico que integra o valor da operação, de maneira que descabido aventar a necessidade de retificação da CDA.



    (...)



    E, não prospera a alegação de aplicação analógica do quanto pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 574.706/PR, haja vista que a Corte entende que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS e não o contrário, como pretende a executada.



    (...)



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (e-doc. 19, p. 2-6; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário revolver os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência dos óbices dos enunciados nº 279.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).



    6. Nessa linha, destaco o seguinte precedente do Pleno do Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO  PIS  E COFINS NA  BASE  DE  CÁLCULO  DO  ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.377.490-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06/06/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    7. Com o mesmo entendimento sobre a questão, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.417.950/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/02/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.409.848/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/11/2022, p. 21/11/2022; ARE nº 1.401.660/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 26/09/2022; ARE nº 1.394.750/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 31/08/2022, p. 1º/09/2022; e ARE nº 1.389.873/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/06/2022, p. 1º/07/2022.  



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios na origem (e-doc. 7, p. 31), inaplicável o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator